Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INF\ÃNICA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. GUARDA. MENOR. GENITORA FALECIDA. GENITOR. PARADEIRO DESCONHECIDO. DIREITOS. MENOR. AMEAÇADOS.
1. Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), consagram a doutrina da proteção integral do menor, fundamentada no princípio do melhor interesse da criança, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
2. Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 98, inciso II), as medidas de proteção à criança e ao adolescente serão aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
3.Compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar os pedidos de guarda e tutela quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante – Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.